Tribunal: TJMT
Processo: 0002165-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002165-84.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DIAS DE ANDRADE - CPF: 031.620.401-32 (EMBARGANTE), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), JOAO MARIO DIAS DE ANDRADE - CPF: 036.481.421-78 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE DIAS DE ANDRADE - CPF: 010.659.431-13 (EMBARGANTE), MARIANE LEBRE DIAS - CPF: 353.924.011-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DIAS DE ANDRADE - CPF: 031.620.401-32 (EMBARGANTE), JOAO MARIO DIAS DE ANDRADE - CPF: 036.481.421-78 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE DIAS DE ANDRADE - CPF: 010.659.431-13 (EMBARGANTE), MARIANE LEBRE DIAS - CPF: 353.924.011-04 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA NO CONTRATO QUE FUNDAMENTA A EXECUÇÃO – DOAÇÃO POSTERIOR AOS FILHOS – ATO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA, QUE NÃO OCORREU - VALIDADE DA PENHORA – SUBSTITUIÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC

– ACÓRDÃO MANTIDO
–
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há motivos para se desconstituir penhora de imóvel ofertado em garantia em negócio jurídico celebrado antes da doação, já que ninguém pode transferir mais direitos do que tem, sendo evidente que o executado, ao doar o imóvel aos filhos, o fez sabendo que a doação estava condicionada à quitação da dívida, que não ocorreu. 2.
Os bens dados pelo próprio devedor em garantia de Cédula Rural Hipotecária são substituíveis se houver anuência do credor, aqui inexistente.
(STJ - AgRg no Edcl no AREsp 171387-MS, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 27/08/2014 - destaquei). 3
. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente rediscutir a matéria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUIZ HENRIQUE DIAS DE ANDRADE, JOÃO MARIO DIAS DE ANDRADE, PEDRO HENRIQUE DIAS DE ANDRADE e MARIANE LEBRE DIAS, contra o v. acordão que desproveu o Recurso de Apelação no 0002165-84.2018.8.11.0041, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4
a
Vara Especializada em Direito Bancário da capital, nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 2165-84.2018 - código 1281144), ajuizada pelos embargantes contra o BANCO DO BRASIL S.A. julgou improcedente os embargos de terceiros, para manter a penhora que recaiu sobre o imóvel localizado a Rua Jundiaí, n° 13, antiga quadra 05, n° 13, Bairro Coxipó da Ponte, nesta Capital, matriculado sob n. 53.217 (cf. Id. no 53943450).

Os embargantes alegam que o acórdão é omisso porque há nos autos da ação de execução (Proc. no 12340.67.1999.811.0041 – Cód. 8801), “outro bem imóvel que pode satisfazer o débito executado”, não há motivos para se manter a constrição do imóvel cujo usufruto pertence a genitora dos embargantes e, consequentemente, deixá-la desguarnecida de sua moradia; pedem, sob esses fundamentos, sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, determinando-se a substituição do imóvel ofertado em garantia
.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 55957481, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais, pugnando pela rejeição dos embargos.

Na sessão do dia 01/12/2020, esta eg. Câmara julgadora rejeitou os embargos, mantendo inalterado o acórdão proferido no RAC 0002165-84.2018.8.11.0041

Inconformado, o embargante interpôs Recurso Especial no
1.938.229/2021
(cf. Id. no 106904549), intentando reformar o acórdão, dizendo, em síntese, que o acordão é omisso e não fundamentado, porquanto, deixou de analisar aspectos importantes do seu apelo.

O Recurso Especial teve o seguimento deferido (cf. Id. no 81672997).

O STJ reconheceu a existência de omissão nos embargos,
determinando o retorno dos autos à esta Corte estadual para que, em novo julgamento dos embargos de declaração supra os vícios apontados (cf. Id. no 111776475)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada
julgou improcedente os embargos de terceiro interpostos pelos apelantes, para manter a penhora que recaiu sobre o imóvel localizado na Rua
localizado a Rua Jundiaí, n° 13, antiga quadra 05, n° 13, Bairro Coxipó da Ponte, nesta Capital, matriculado sob no 53.217, por entender que “o imóvel penhorado, objeto da presente discussão foi dado em garantia na Cédula de Crédito Comercial de n° 96/00075-9, portanto antes da doação realizada por um dos executados, homologada no Juízo da Vara de Família” (cf. Id. no 3637471).

Esta eg. Câmara manteve inalterada a sentença, cujo aresto restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSTERIOR DOAÇÃO DO IMÓVEL AOS FILHOS – ATO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA, QUE NÃO OCORREU - VALIDADE DA PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a penhora de imóvel ofertado em garantia de cédula bancária emitida antes de doação feita posteriormente pelo devedor a seus filhos, condicionada, porém, à liquidação da dívida, sendo evidente que, no momento da prática do ato de disposição, tanto o executado como os beneficiários da doação sabiam que a liberalidade estava condicionada à quitação da dívida, que não ocorreu (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO - RAC N.U 0002165-84.2018.8.11.0041, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020).

Inconformado, o apelante interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados, conforme a seguinte ementa;
verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA NO CONTRATO QUE FUNDAMENTA A EXECUÇÃO – DOAÇÃO POSTERIOR AOS FILHOS – ATO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA, QUE NÃO OCORREU - VALIDADE DA PENHORA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há motivos para se desconstituir penhora de imóvel ofertado em garantia em negócio jurídico celebrado antes da doação, já que ninguém pode transferir mais direitos do que tem, sendo evidente que o executado, ao doar o imóvel aos filhos, o fez sabendo que a doação estava condicionada à quitação da dívida, que não ocorreu. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente rediscutir a matéria (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – RED N.U 0002165-84.2018.8.11.0041, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

Na sequência, sobreveio o Recurso Especial no 1.938.229/2021, que teve o seguimento deferido pela Desa. Vice-Presidente (cf. 81672997), diante da existência de “provável omissão”.

Assim, diante da determinação da Corte Superior, passo à análise da omissão apontada pelo embargante, essencialmente quanto a alegada prescrição da pretensão autoral.

Os
embargantes sustentam que diante da existência de outros bens passiveis de garantir a execução,
não há motivos para se manter a constrição do imóvel cujo usufruto pertence a genitora dos embargantes e, consequentemente, deixá-la desguarnecida de sua moradia, o que autoriza a substituição do imóvel ofertado em garantia
.

Neste ponto, cumpre destacar dois aspectos relevantes: primeiro, o imóvel urbano penhorado
foi ofertado em garantia à “Cédula de Crédito Industrial n° 96/00075-9”, celebrada pelo executado Mario Luiz de Andrade e Fernando Quaresma de Andrade (cf. Id. no 36375499 - pág. 1/3), e, posteriormente, Mario Luiz e sua ex-esposa, por ocasião da separação judicial consensual homologada em 20.10.1998, doaram referido imóvel aos filhos, mas com usufruto vitalício da genitora, esta que, comprometeu-se, na outorga da competente escritura pública de doação, quitar o ônus incidente sobre o imóvel de em favor do Banco do Brasil S/A, em decorrência da Cédula de Crédito Comercial n° 96/00075-9, o que não ocorreu, concluindo-se, portanto, que não há motivos para se desconstituir a penhora, já que a dívida além de ter sido contraída na constância do casamento, também ocorreu antes da doação aos filhos, e após a doação, não houve o pagamento da dívida, tratando-se, portanto, de ato jurídico inequivocamente válido.

Em segundo lugar, observa-se, também, que o imóvel penhorado é justamente aquele dado em garantia real à
Cédula de Crédito Comercial
exequenda, e o Banco do Brasil, já na inicial da ação de execução, pediu “a penhora e avaliação judicial do imóvel ofertado em garantia cedular”, pleito deferido conforme “Termo de Penhora” vinculado ao Id. no
36377455
.

O art. 655, §1o, primeira parte, do CPC dispõe que, “
na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia
”.

Simples leitura desse artigo é suficiente para rechaçar a pretensão recursal; o imóvel foi dado em garantia real ao negócio jurídico inadimplido, e o simples fato de existir outro bem passível de garantir a execução não invalida a constrição, até porque, se realmente interessados na desconstituição do ônus real, e se fosse veraz a assertiva de que eles, embargantes, possuem “patrimônio suficiente para fazer frente à execução, não sendo razoável a penhora de bens”, poderiam, a teor do art. 655, I, do CPC, oferecer, como garantia à execução, “
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
”.

Ademais, o pedido
de substituição de garantia hipotecária não deve ocorrer por imposição do Poder Judiciário, mas, apenas quando há anuência do credor, hipótese diversa da dos autos, já que
o Banco do Brasil manifestou expressamente sua discordância, dizendo que “
não pode ser obrigado a receber o que não pactuou
”, ressaltando que “
a constituição do gravame sobre o bem oferecido em garantia é ato jurídico perfeito, não deve ser alterado unilateralmente
” (cf. Id. no 36377957 - pág. 2), razão pela qual, a garantia permanece, inexoravelmente, sobre o bem hipotecado.

Sobre o tema:

E M E N T A:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECISL- CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - GARANTIA HIPOTECÁRIA -
IMÓVEL RURAL OFERECIDO EM GARANTIA - PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

- INEXISTÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR (...).
Os bens dados pelo próprio devedor em garantia de Cédula Rural Hipotecária são substituíveis se houver anuência do credor, aqui inexistente
".
(STJ - AgRg no Edcl no AREsp 171387-MS, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 27/08/2014 - destaquei).

E, ainda, precedentes desta Corte:

E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - PENHORA DE BEM HIPOTECADO - PREFERÊNCIA LEGAL – GARANTIA REAL – ARTIGO 835 DO CPC/15 - SUBSTITUIÇÃO À REVELIA DO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3o, do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia hipotecária, salvo se imprópria ou insuficiente para cobrir a dívida. Sem a aquiescência do credor, não há como se admitir a penhora ou substituição de bem outro que não aquele voluntariamente ofertado em garantia hipotecária do contrato excutido, ainda que avaliado em valor superior ao montante da dívida objeto da execução
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARIA MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Agravo de Instrumento no
1014455-38.2021.8.11.0000
,
Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021
).

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE
SUBSTITUIÇÃO
DE
GARANTIA

HIPOTECÁRIA
- DISCORDÂNCIA DO
CREDOR
- AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE RECURSAL -
ANUÊNCIA
DO
CREDOR
- INDISPENSABILIDADE -
IMÓVEL
PARTILHADO EM SEPARAÇÃO JUDICIAL - IRRELEVÂNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1475 DO CC POR INTERPRETAÇÃO FLEXÍVEL - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGÁ-LA IMPROCEDENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O
credor
não está obrigado a aceitar do devedor
garantia
diversa daquela que foi
oferecida
no contrato firmado entre as partes. Para
substituição
de
garantia

hipotecária
, direito real imobiliário, por outro bem, indispensável a
anuência
do
credor
sob pena de ser criada uma insegurança jurídica em relação ao pacto firmado entre as partes
. O fato de o
imóvel
, em face de separação judicial, ter sido parcialmente ou totalmente entregue ao ex-cônjuge, é fato irrelevante e impertinente já que, partilha-se o bem sem, contudo, baixar o gravame
hipotecário
em face de contrato pretérito.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RAC N.U 0001028-33.2005.8.11.0038, Julgado em 08/02/2012, Publicado no DJE 27/02/2012).

E M E N T A:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA AO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO §3o DO ART. 835 DO CPC - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - DISCORDÂNCIA DO CREDOR - FALTA DE PROVA CABAL DA MAIOR EFICIÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para a substituição da penhora, é necessário além da expressa concordância do credor, que o devedor comprove de forma consistente que será menos onerosa para ele e mais eficaz para a Execução (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015). (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Agravo de Instrumento N.U 1002659-50.2021.8.11.0000, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).

O acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022